Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707997-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENY EIRO DIAZ DE OLIVEIRA, JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de maio de 2020 14:09:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator